Tribunal: TJES
Processo: 5010187-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010187-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO MARQUES DA ROCHA
RECORRIDO: DENER BARRAQUI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010187-71.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOAO PAULO MARQUES DA ROCHA

RECORRIDO: DENER BARRAQUI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOAO PAULO MARQUES DA ROCHA em face da decisão (ID 14345467) que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os argumentos de nulidade processual apresentados em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A decisão recorrida afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença e da intimação para pagamento, ao fundamento de que, sendo o executado réu revel, os prazos correm independentemente de intimação pessoal, e que as tentativas de comunicação no endereço da citação são consideradas válidas.

A tese recursal sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais a partir da prolação da sentença. Alega que a ausência de intimação pessoal do réu revel e sem procurador constituído nos autos acerca do teor da sentença condenatória configurou cerceamento de defesa e violou o princípio do duplo grau de jurisdição, tornando nulos o trânsito em julgado e os atos executórios subsequentes.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade dos atos processuais posteriores à decretação da revelia do recorrente, especificamente quanto à necessidade de sua intimação pessoal sobre a sentença para a fluência do prazo recursal.

O recorrente sustenta a nulidade dos atos por cerceamento de defesa, argumentando que, por ser revel e não possuir advogado constituído, deveria ter sido pessoalmente intimado da sentença condenatória para que pudesse exercer seu direito de recorrer.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O recorrente foi validamente citado por correspondência com aviso de recebimento no endereço informado nos autos (ID 14345179), mas optou por não comparecer à audiência designada, tampouco apresentar defesa, o que resultou na correta decretação de sua revelia (ID 14345182).

Uma vez decretada a revelia, os prazos processuais contra o réu que não tem patrono nos autos passam a fluir da data de publicação ou registro do ato em cartório ou no sistema eletrônico, independentemente de intimação pessoal. Esta regra, derivada da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 346), alinha-se à celeridade processual e ao princípio de que a parte, uma vez ciente da existência do processo, tem o ônus de acompanhar seu andamento. A ausência de uma norma específica na Lei nº 9.099/95 que determine a intimação pessoal do revel sobre a sentença reforça a aplicação da regra geral.

Portanto, o prazo para interposição de recurso inominado contra a sentença (ID 14345435) iniciou-se com a sua disponibilização no sistema, transcorrendo sem manifestação do recorrente. Com isso, o trânsito em julgado, certificado no ID 14345438, operou-se de forma regular, não havendo que se falar em nulidade.

No tocante à alegação de nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, a mesma sorte segue o argumento. As tentativas de intimação para pagamento foram direcionadas ao mesmo endereço onde a citação inicial foi exitosa. A frustração dessas diligências, seja por constar como "desconhecido" no AR ou por o oficial de justiça encontrar o imóvel fechado, não invalida o ato. Incide, no caso, o disposto no § 2º do artigo 19 da Lei nº 9.099/95, que reputa eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação de mudança de endereço pela parte.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, tampouco violação ao duplo grau de jurisdição. O direito ao recurso não foi negado, mas o seu exercício foi condicionado ao cumprimento dos prazos processuais, dos quais o recorrente não se desincumbiu por sua própria inércia após ser devidamente integrado à lide.

A manutenção da decisão de primeiro grau é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 17168296).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)